Tribunal: TJSP
Processo: 1005740-30.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais – Quebra de clavícula durante o parto, por suposto erro médico – Laudo pericial concluiu que a conduta médica foi adequada ao caso – Autor sustenta discordância quanto ao laudo, mas não traz aos autos qualquer elemento capaz de invalidar a perícia médica – Inocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o conhecimento das testemunhas

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais – Quebra de clavícula durante o parto, por suposto erro médico – Laudo pericial concluiu que a conduta médica foi adequada ao caso – Autor sustenta discordância quanto ao laudo, mas não traz aos autos qualquer elemento capaz de invalidar a perícia médica – Inocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o conhecimento das testemunhas indicadas acerca dos fatos limitar-se-ia ao narrado pelo próprio autor – Dever de indenizar inexistente – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.